Tribunal: STJ
Processo: 5016567-05.2018.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957137 - SP
(2025/0207774-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FERDINANDO FALLARA
AGRAVANTE
: MARIA MATILDE FAVONI FALLARA
ADVOGADA
: CAMILA JOHNSON CENTENO ANTOLINI - RS067434
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS
: WILSON RODRIGUES DE FARIA - SP122287
LEONARDO MAZZILLO - SP195279
LARISSA NOLASCO - SP401816
LEANDRO ALBERTO RAMOS - DF067235
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
HABITACIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ÓBICES DAS
SÚMULAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, por deficiência de
fundamentação, além dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação revisional de contrato com pedidos de
exclusão do Coeficiente de Equiparação Salarial (CES), substituição da Tabela
Price pelo método Gauss, declaração de nulidade de taxa de administração e
seguro habitacional, e restituição de valores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes todos os pedidos e
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, em apelação, com
majoração dos honorários em 2%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 284 do
STF diante da indicação dos arts. 51, IV, da
e 27 da
Lei n. 8.078/1990
e da Súmula n. 121 do STF; (ii) saber se devem ser afastados os
Lei n. 8.692/1993
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ para permitir o exame do mérito; e (iii) saber
se é possível reconsiderar a decisão ou submetê-la ao colegiado, com
prequestionamento, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55100845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f1acff3-3a00-4352-a1b8-fe4feac95cc2

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 284 do STF, porque a mera referência numérica a
dispositivos legais, sem correlação específica com os fundamentos do acórdão
recorrido, revela deficiência de fundamentação e alegações genéricas,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a discussão sobre Tabela Price, CES e
taxas contratuais demanda interpretação de cláusulas e revolvimento de provas,
providências vedadas na via especial.
8. Não há situação superveniente apta a alterar a decisão agravada, razão pela qual
não se admite juízo de retratação nem submissão ao colegiado com base no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando as razões do
recurso especial são genéricas e não evidenciam a correlação específica entre a
decisão recorrida e os dispositivos legais invocados. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e
7 do STJ quando a pretensão demanda interpretação de cláusulas contratuais e
reexame de provas. 3. O
§ 2o, do Código de Processo Civil não autoriza
art. 1.021,
a submissão ao colegiado sem demonstração de fato superveniente apto a infirmar
a decisão monocrática.”
Dispositivos relevantes citados:
IV;
Lei n. 8.078/1990, art. 51,
Lei n. 8.692/1993,
CPC,
§ 2o.
art. 27;
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ;
AgRg no
STJ;
STJ; AgInt no
AREsp n. 471.181/PR;
REsp n. 1.070.297/PR;
AREsp n. 748.828/MG.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f1acff3-3a00-4352-a1b8-fe4feac95cc2

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957137 - SP
(2025/0207774-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FERDINANDO FALLARA
AGRAVANTE
: MARIA MATILDE FAVONI FALLARA
ADVOGADA
: CAMILA JOHNSON CENTENO ANTOLINI - RS067434
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS
: WILSON RODRIGUES DE FARIA - SP122287

LEONARDO MAZZILLO - SP195279

LARISSA NOLASCO - SP401816

LEANDRO ALBERTO RAMOS - DF067235
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
HABITACIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ÓBICES DAS
SÚMULAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, por deficiência de
fundamentação, além dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação revisional de contrato com pedidos de exclusão
do Coeficiente de Equiparação Salarial (CES), substituição da Tabela Price pelo
método Gauss, declaração de nulidade de taxa de administração e seguro
habitacional, e restituição de valores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes todos os pedidos e
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, em apelação, com
majoração dos honorários em 2%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 284 do STF
diante da indicação dos arts. 51, IV, da
e 27 da
e
Lei n. 8.078/1990
Lei n. 8.692/1993
da Súmula n. 121 do STF; (ii) saber se devem ser afastados os óbices das Súmulas n.
5 e 7 do STJ para permitir o exame do mérito; e (iii) saber se é possível reconsiderar
Documento eletrônico VDA53958409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:41
Código de Controle do Documento: 12d1de85-69d6-4018-a317-9042844920e4

a decisão ou submetê-la ao colegiado, com prequestionamento, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 284 do STF, porque a mera referência numérica a dispositivos
legais, sem correlação específica com os fundamentos do acórdão recorrido, revela
deficiência de fundamentação e alegações genéricas, inviabilizando o conhecimento
do recurso.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a discussão sobre Tabela Price, CES e
taxas contratuais demanda interpretação de cláusulas e revolvimento de provas,
providências vedadas na via especial.
8. Não há situação superveniente apta a alterar a decisão agravada, razão pela qual
não se admite juízo de retratação nem submissão ao colegiado com base no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando as razões do
recurso especial são genéricas e não evidenciam a correlação específica entre a
decisão recorrida e os dispositivos legais invocados. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7
do STJ quando a pretensão demanda interpretação de cláusulas contratuais e
reexame de provas. 3. O
§ 2o, do Código de Processo Civil não autoriza a
art. 1.021,
submissão ao colegiado sem demonstração de fato superveniente apto a infirmar a
decisão monocrática.”
Dispositivos relevantes citados:
IV;
Lei n. 8.078/1990, art. 51,
Lei n. 8.692/1993,
CPC,
§ 2o.
art. 27;
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ;
AgRg no
STJ;
STJ; AgInt no
AREsp n. 471.181/PR;
REsp n. 1.070.297/PR;
AREsp n. 748.828/MG.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FERDINANDO FALLARA e
por MARIA MATILDE FAVONI FAVONI FALLARA contra a decisão de fls.
1033-1037, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação, além dos
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Alega que a decisão incorreu em erro de premissa fática, contradição
objetiva e violação à coerência lógica, porque o recurso especial teria indicado, de
Documento eletrônico VDA53958409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:41
Código de Controle do Documento: 12d1de85-69d6-4018-a317-9042844920e4

forma clara e específica, os dispositivos legais tidos por violados (art. 51, IV, da
da
e Súmula n. 121 do STF), razão pela
Lei n. 8.078/1990, art. 27
Lei n. 8.692/1993
qual seria inaplicável a Súmula n. 284 do STF (fls. 1063-1064).
Sustenta que, reconhecida a indicação dos dispositivos na própria decisão,
não subsistiria o fundamento de deficiência de fundamentação, devendo ser afastada
a Súmula n. 284 do STF (fl. 1064).
Afirma que, afastado o óbice, o recurso especial deve ser reconsiderado ou
submetido ao julgamento colegiado, nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, com o devido prequestionamento (fl. 1065).
Requer a reapreciação pelo Relator em juízo de retratação;
sucessivamente, o provimento do agravo interno para afastar a Súmula n. 284 do
STF e reformar a decisão que rejeitou os embargos de declaração; e o
prequestionamento da matéria (fl. 1065).
Contraminuta às fls. 1070-1074.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação revisional de contrato em que a parte
autora pleiteou a exclusão da cobrança do Coeficiente de Equiparação Salarial
(CES), a substituição do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) pelo
método Gauss, a declaração de nulidade de cláusulas contratuais (taxa de
administração e seguro habitacional) e a restituição de valores.
Documento eletrônico VDA53958409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:41
Código de Controle do Documento: 12d1de85-69d6-4018-a317-9042844920e4

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes todos os
pedidos e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.
A Corte
manteve integralmente a sentença, em apelação, com
a quo
majoração dos honorários em 2%.
Sobreveio recurso especial, em que os recorrentes alegaram violação ao
IV, da
(abusividade da cláusula que prevê o CES), ao
art. 51,
Lei n. 8.078/1990
da
(inaplicabilidade do CES a contratos anteriores) e à
art. 27
Lei n. 8.692/1993
Súmula n. 121 do STF (anatocismo pela Tabela Price), requerendo a reforma do
acórdão.
Nas razões do agravo interno, sustentam que houve erro de premissa fática
e contradição na decisão monocrática, porque teria reconhecido a indicação dos
dispositivos legais e, ainda assim, aplicado a Súmula n. 284 do STF, pedindo o
afastamento do óbice para viabilizar o exame do mérito.
Conforme consta na decisão agravada, embora o relatório tenha registrado
os dispositivos citados nas razões do recurso especial, a fundamentação concluiu
pela manifesta deficiência de argumentação, por ausência de indicação clara e
específica da violação legal e por alegações genéricas.
Nessa linha, foi aplicada a Súmula n. 284 do STF, cujo enunciado é:
Súmula n. 284 do STF – É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno sobre
suposta contradição e erro de premissa, não há como afastar a incidência da Súmula
n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53958409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:41
Código de Controle do Documento: 12d1de85-69d6-4018-a317-9042844920e4

A mera referência numérica a dispositivos legais, desacompanhada da
correlação específica entre os fundamentos do acórdão recorrido e a apontada ofensa
à lei federal, não satisfaz o requisito de fundamentação. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgRg no AREsp n. 471.181/PR;
AgInt no
REsp n. 1.070.297/PR;
AREsp n. 748.828/MG.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à pretensão de reexaminar
cláusulas contratuais e o conjunto fático-probatório, óbices que também foram
consignados na decisão agravada. Incidem, aqui, a Súmula n. 5 do STJ – A simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial – e a Súmula n. 7 do
STJ – A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
A discussão sobre a aplicação da Tabela Price, alegação de anatocismo,
legalidade do CES e validade de taxas contratuais demanda interpretação de
cláusulas e revolvimento de provas, o que é vedado na via especial. Nesse sentido, os
julgados já mencionados na decisão agravada: AgRg no AREsp n. 471.181/PR;
AgInt no
REsp n. 1.070.297/PR;
AREsp n. 748.828/MG.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53958409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:41
Código de Controle do Documento: 12d1de85-69d6-4018-a317-9042844920e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.957.137 / SP
Número Registro: 2025/0207774-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059181320114036100 50165670520184036100 59181320114036100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERDINANDO FALLARA
AGRAVANTE : MARIA MATILDE FAVONI FALLARA
ADVOGADA
: CAMILA JOHNSON CENTENO ANTOLINI - RS067434
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS : WILSON RODRIGUES DE FARIA - SP122287
LEONARDO MAZZILLO - SP195279
LARISSA NOLASCO - SP401816
LEANDRO ALBERTO RAMOS - DF067235
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - EQUIVALÊNCIA SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERDINANDO FALLARA
AGRAVANTE : MARIA MATILDE FAVONI FALLARA
ADVOGADA
: CAMILA JOHNSON CENTENO ANTOLINI - RS067434
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS : WILSON RODRIGUES DE FARIA - SP122287
Documento eletrônico VDA55077345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:03
Código de Controle do Documento: 16586b65-b6d8-4c62-a2b8-5642af1642e4

LEONARDO MAZZILLO - SP195279
LARISSA NOLASCO - SP401816
LEANDRO ALBERTO RAMOS - DF067235
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:03
Código de Controle do Documento: 16586b65-b6d8-4c62-a2b8-5642af1642e4